Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-75.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701335-75.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL EDUARDO SERPA DOS SANTOS AGRAVADO: MATHEUS ANTUNES XAVIER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto GABRIEL EDUARDO SERPA DOS SANTOS face à decisão a quo que indeferiu a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplementos, bem como a sua intimação nos termos do art. 774 do CPC. Ao final, postula pela reforma da decisão. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. No âmbito do Rito Sumaríssimo, regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extingue a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais do Juizado Especial, em seu artigo 31, admitiu a interposição de Agravo de Instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No caso em apreço, a Recorrente interpôs Agravo de Instrumento face à decisão que indeferiu a intimação do executado para indicar bens a penhora e a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos, o que não se enquadra no permissivo legal. Ademais, a decisão agravada é clara quanto a possibilidade de inclusão nos cadastros mediante protesto a ser realizado pelo agravante, mediante o pagamento das respectivas custas. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao agravo, por ser manifestamente inadmissível. Condeno a parte agravante às custas, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade que ora defiro. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator